Tribunal: STF
Processo: Rcl 61662
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Newman Pereira Lopes para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Mato Grosso.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 333, parágrafo único, do Código Penal - CP e no art. 1º, V e VI, da Lei n. 9.613/1998, na forma dos arts. 29 e 69 do CP.



    Acrescenta que também foram denunciados José Geraldo Riva, Silval da Cunha Barbosa; Sérgio Ricardo de Almeida; Avilmar de Araújo Costa e Nelson Prawucki.



    Sustenta que requereu acesso às colaborações premiadas de José Geraldo Riva, Silval da Cunha Barbosa e Avilmar de Araújo Costa, nos termos da Súmula Vinculante 14, bem como o direito de manifestar-se por último, após os delatores. 



    Alega que, em 3/6/2022, chamou o feito à ordem e consignou que “o Parquet apenas junta o termo da colaboração do Réu Silval da Cunha Barbosa, sem a respectiva mídia, contrato ou mesmo demais termos que o parquet teve acesso e possuem conexão com os fatos”. 



    Destaca que o delator José Geraldo Riva requereu à autoridade reclamada que oficiasse “ao Exmo. Desembargador Marcos Machado do E. TJMT para que apresente o anexo 35 da Pet. 3478/2020 que tramita sob sigilo a fim de que todos tenham acesso e possam exercer com plenitude a ampla defesa e o contraditório”. 



    Sustenta que, muito embora expedido ofício ao Desembargador Marcos Machado, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT, até o presente momento, mesmo avizinhando-se a data da audiência (22/8/2023), não teve acesso à colaboração premiada de José Geraldo Riva, em franca violação ao disposto na Súmula Vinculante 14.



    Assevera, ainda, que o delator Silval da Cunha Barbosa acostou aos autos o anexo 14 de sua colaboração premiada e uma mídia magnética (DVD), cujo conteúdo a defesa desconhece, porque não integra os autos.



    Por fim, alega que o Ministério Público Federal, depois de admitir que já havia um acordo celebrado e homologado com Avilmar de Araújo Costa desde 28/3/2022, juntou exclusivamente a sua delação apenas em 14/8/2023, data próxima da audiência de instrução e julgamento.



    Diante disso, requer o deferimento da medida liminar tão somente para suspender a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 22/8/2023 perante o Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, nos autos do Processo 1003109-06.2020.4.01.3600, até o julgamento de mérito desta reclamação constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto à medida cautelar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).



    No caso dos autos, verifico que o pedido liminar encontra-se suficientemente fundamentado, sobretudo no que diz respeito à indispensável demonstração do atendimento do requisito do perigo na demora e da plausibilidade do direito invocado. Entendo, pois, que o caso é de deferimento da medida urgente.



    Em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, observo que não foi franqueado à defesa o acesso à mídia relativa à colaboração de Silval da Cunha Barbosa.



    Nesse contexto, afigura-se recomendável, ainda que por cautela, seja melhor apurada a alegada ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Posto isso, defiro o pedido liminar tão somente para suspender a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 22/8/2023, ao menos até o julgamento do mérito desta reclamação.



    Comunique-se, com urgência, ao juízo reclamado, requisitando-se as informações de estilo no prazo de 10 dias (art. 989, I, do Código de Processo Civil - CPC). 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator